Tribunal: TJMT
Processo: 1045379-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045379-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), LUIZ BREDA registrado(a) civilmente como LUIZ BREDA - CPF: 361.616.831-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA DO DEVEDOR E SUA ENTIDADE FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE SER O ÚNICO IMÓVEL. RECONHECIMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luiz Breda contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel sob o fundamento de ausência de comprovação de bem de família. O agravante sustenta que o imóvel penhorado é utilizado como residência permanente por sua família, incluindo neto portador de necessidades especiais, e apresentou documentos comprobatórios, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade nos termos da Lei no 8.009/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado se caracteriza como bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90; (
ii
) estabelecer se o fato de o agravante eventualmente possuir outro imóvel afasta a proteção legal da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não consumada a arrematação do bem.

A Lei no 8.009/90 protege da penhora o imóvel residencial utilizado pelo casal ou entidade familiar como moradia permanente, independentemente de ser o único bem de propriedade do devedor.

O conjunto probatório dos autos, especialmente a certidão do Oficial de Justiça, fotografias do laudo de avaliação e documentos comprobatórios de residência (contas, matrícula escolar e guias de IPTU), demonstra de forma inequívoca que o imóvel penhorado é utilizado como residência habitual da família do agravante.

A jurisprudência pacífica do STJ afasta a exigência de exclusividade da propriedade para fins de reconhecimento da impenhorabilidade, bastando a comprovação da destinação residencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade do bem de família pode ser reconhecida a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação.

A proteção conferida pela Lei no 8.009/90 independe de o imóvel ser o único de propriedade do devedor, bastando a comprovação de sua utilização como residência da entidade familiar.

A prova da utilização do imóvel como residência habitual pode ser feita por meio de documentos que indiquem sua destinação familiar, inclusive certidão de oficial de justiça, contas e documentos escolares.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/90,
arts
. 1o e 5o; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2423154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15.04.2024,
DJe
19.04.2024;

STJ,
AgInt
no REsp 1996754/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.02.2021,
DJe
11.02.2021;

STJ,
AgInt
no REsp 2086961/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 30.10.2023,
DJe
03.11.2023;

TJ-SP, AI 2130471-36.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ana de Lourdes C. S. da Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024;

TJPR, AI 0045677-03.2021.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. 2o Grau Francisco Carlos Jorge, 17a C. Cível, j. 02.05.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1045379-90.2025.8.11.0000

LUIZ BREDA

x

BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ BREDA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001905-13.2012.8.11.0010, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante, na qual alegava a impenhorabilidade do imóvel constrito por se tratar de bem de família.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o imóvel penhorado constitui bem de família, sendo utilizado como moradia permanente sua e de seu núcleo familiar, composto por sua esposa, filha e neto, este último portador de necessidades especiais (TDAH e dislexia).

Alega que a decisão agravada desconsiderou o robusto conjunto probatório apresentado, que demonstra de forma inequívoca que o imóvel é destinado à residência familiar, conforme certificado pelo próprio Oficial de Justiça que realizou a avaliação.

Argumenta que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça não exige que o imóvel seja o único bem do devedor para que seja reconhecida a impenhorabilidade prevista na Lei
no 8.009/90, bastando a comprovação de que se trata de imóvel utilizado para moradia permanente da entidade familiar.

Aduz ainda que a magistrada de primeiro grau
utilizou-se
de prova emprestada de outro
processo (ação de aposentadoria rural movida pela esposa do agravante) sem oportunizar o contraditório, o que configuraria cerceamento de defesa.

Por fim, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida,
reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel penhorado.

Em decisão liminar (ID 336441874), deferi o efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão dos atos expropriatórios relativos ao imóvel objeto da matrícula no 9633 do RGI da Comarca de Jaciara/MT até o julgamento final deste agravo de instrumento.

O agravado apresentou contraminuta (ID 342194878), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes pares:

A controvérsia principal deste recurso reside na caracterização ou não do imóvel penhorado como bem de família, protegido pela Lei 8.009/90
.

Inicialmente, cumpre destacar que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Este entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.

EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel.

Precedentes.
2. No caso, o Tribunal julgou em dissonância com a jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2423154 SP 2023/0259635-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)

A Lei 8.009/90 estabelece em seu art. 1o que "

O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil,
comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei."

O artigo 5o da mesma lei complementa:

"Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente."

Da leitura dos dispositivos legais, extrai-se que para a caracterização do bem de família, protegido pela impenhorabilidade, é necessário que o imóvel seja utilizado como residência permanente do devedor e de sua família.

No caso em análise, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra de forma inequívoca que o imóvel penhorado serve de residência ao agravante e sua família.

Destaco, inicialmente, a certidão do Oficial de Justiça (ID 188535299) que, ao realizar a avaliação do imóvel, certificou expressamente que
"no referido imóvel reside a família, sendo pai, mãe, filha e o neto
". Tal documento possui fé pública e constitui prova robusta de que o imóvel é efetivamente utilizado como residência familiar.

Além disso, as fotografias anexadas ao Laudo de Avaliação (ID 188535302) evidenciam que o imóvel é habitado, mobiliado com móveis modestos, guarnecido por objetos e brinquedos infantis, e ornado com fotos da família do executado, o que corrobora a alegação de que se trata de residência familiar.

O agravante também juntou aos autos diversos documentos aptos a comprovar a efetiva utilização do imóvel como residência familiar, dentre os quais se destacam a ficha de matrícula escolar do menor indicando como endereço residencial o próprio imóvel penhorado
(ID 190034914) e as guias de IPTU referentes ao imóvel (
IDs
190035419 e 190036844), assim como faturas de consumo de água e energia elétrica (
IDs
190036848, 190038022, 190038032 e 190039544), elementos que, em conjunto, reforçam a caracterização do bem como residência habitual da família.

Importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é necessário que o imóvel seja o único bem do devedor para que seja reconhecida a impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, bastando a comprovação de que se trata de imóvel utilizado para moradia permanente da entidade familiar. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE
FAMÍLIA.
IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1.

"Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.719 .457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021,
DJe
de 11/2/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1996754 RJ 2022/0106270-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE
FAMÍLIA.
IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1.
"
Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.719 .457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021,
DJe
de 11/2/2021).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2086961 RS 2023/0255772-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/10/2023,
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2023)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – Pretensão de reforma da
r.decisão
que rejeitou a alegação de impenhorabilidade – Cabimento –
Hipótese em que o imóvel é efetivamente utilizado pela executada como residência da família
– Desnecessidade de que o bem de família seja o único de propriedade do devedor, bastando que seja o único utilizado para a sua residência – Lei 8.009/90, art. 5o, parágrafo único - Precedentes do STJ
– RECURSO
PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21304713620248260000 São Paulo, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 21/08/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA A IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. AGRAVO DO
EXECUTADO.
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE QUE A FAMÍLIA RESIDE NO IMÓVEL PENHORADO. PROVA DE QUE O IMÓVEL É O ÚNICO BEM DE FAMÍLIA.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DE PROVA PARA DESCONSTITUIR A ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA QUE INCUMBE AO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. IMPENHORABILIDADE
RECONHECIDA.
1.
A Lei no 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial, não fazendo qualquer exigência de comprovação quanto a tratar-se do único bem imóvel no patrimônio do devedor, bastando a comprovação de tratar-se de imóvel que se presta para a residência do executado e de sua família e, não demonstrada a existência de outro bem acobertado pelo benefício da impenhorabilidade, merece reforma a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade e determinando-se o levantamento da penhora.
2.
Agravo de Instrumento à que se dá provimento.
(TJPR - 17a
C.Cível
- 0045677-03.2021 .8.16.0000 - Reserva - Rel.: JUIZ DE DIREITO
SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE -
J .
02.05.2022)

Portanto, o fato de o executado possivelmente possuir outro imóvel rural, como mencionado n
a decisão agravada, não afasta a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 ao
imóvel utilizado como residência familiar.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 9633 do RGI da Comarca de Jaciara/MT, determinando o cancelamento da penhora realizada nos autos da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026